Tribunal: TJDFT
Processo: 0753392-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753392-41.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SILVERIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO SILVERIO DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato praticado pela GERENTE DE MEDICINA FORENSE DA SUBSECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL: Não se questiona o teor do enunciado no 625 da Súmula do STF, mas este não se aplica ao caso. O que se discute é a legalidade ou não do ato administrativo que não homologou o atestado médico apresentado pelo impetrante. O requerimento apresentado foi para afastamento para tratamento da própria saúde e não para afastamento por se enquadrar em grupo de risco ou para eventual teletrabalho. O impetrante não formulou administrativamente o pedido de readequação de suas funções ou se o fez não apresentou em juízo. Ademais, a readequação demandaria instrução probatória. Por fim, ainda que declarada a nulidade do ato impugnado, o atestado médico prescreveu o afastamento do impetrante até o dia 03/01/2020, de modo que na próxima segunda-feira o retorno às atividades já seria impositiva. Assim, indefiro o pedido liminar e determino a remessa dos autos ao juízo natural, para admissibilidade da petição e análise do pedido de gratuidade. O Agravante sustenta que se afastou do trabalho em razão de atestado médico e que a Secretaria de Saúde deve promover perícia médica para confirmar sua condição de saúde, bem como homologar o atestado médico apresentado a fim de evitar suspensão de salário. Aduz que deve ser autorizado o exercício laboral em regime de teletrabalho, porque pertence ao grupo de risco para contaminação por Coronavírus. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar, com a urgência que o caso exige, a NULIDADE DA DECISÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO, em razão dos vícios de legalidade e consequente determinação de que a SECRETARIA DE SAÚDE, por intermédio da Gerência de Medicina Forense, promova a realização de uma PERÍCIA MÉDICA PRESENCIAL, para avaliação do estado de saúde do servidor e enquadramento frente ao Decreto 40.526 do Governo do Distrito Federal”. Ausente o preparo diante do requerimento de gratuidade de justiça. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de fls. 1/2 ID 22404574. Em contrarrazões, o Agravado requer o não conhecimento do recurso em razão da prolação de sentença. É o relatório. Decido. Os documentos de fls. 1/8 ID 23310901 e a consulta ao andamento processual evidenciam que o feito – Mandado de Segurança n. 0742835-89.2020.8.07.0001 – foi sentenciado, com julgamento do mérito, em 2/2/2021. A denegação da segurança faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DENEGATÓRIA. PERDA DE OBJETO. 1. A superveniência de sentença denegatória de segurança implica a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a liminar, ficando sem efeito a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal. 2. Agravo prejudicado. (AGI 2011.00.2.025109-9, 4a T., rel. Des.: Arnoldo Camanho de Assis, DJe: 08/03/2013). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator